Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REVOLADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presnte hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Revolade” 25mg e 50 mg, em favor de paciente acometido por colangiocarcinoma intra-hepático metastático para fígado e pulmão (CID-10 C22.1).
2. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde, principalmente nos casos da afirmação no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso depende do uso do medicamento indicado. 2.1. Diante desse contexto verifica-se que o estado de saúde apresentado pelo autor exige cuidados de urgência específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a administração do medicamento em referência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido